Tribunal: STF
Processo: ARE 1330791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. VEÍCULO DESTRUÍDO POR INCÊNDIO OCORRIDO NO PÁTIO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL DE SERGIPE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
    1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União ao pagamento de indenização, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora, pelos danos materiais decorrentes da destruição de veículo de propriedade da parte autora, após incêndio ocorrido no pátio do Departamento de Polícia Federal de Sergipe.
    2. Não há que se falar em nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído e julga a causa sem a produção de prova testemunhal, pois os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
    3. O art. 36, §6º, da CF/88 consagra a responsabilidade objetiva do Estado, cujo reconhecimento condiciona-se à comprovação dos seguintes requisitos: conduta lesiva imutável a um de seus agentes, dano indenizável e nexo de causalidade entre a conduta impugnada e o dano. Em que pese dispensada a configuração de culpa, é de se ressalvar a existência das causas excludentes da responsabilidade Estatal, que, quando observadas, impõem o reconhecimento da inexistência de nexo causal entre a conduta questionada e o dano sofrido, afastando, assim, o dever de reparar. São elas: culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito e força maior.
    4. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros acostado aos autos, este somente foi comunicado do incêndio às 14h30min, tendo-se dirigido ao local imediatamente e conseguido extinguir o incêndio em apenas 45 (quarenta e cinco) minutos. Aponta o relatório que, chegando ao local, não pode ser utilizado o sistema hidráulico preventivo (da Polícia Federal), pois não estava mais funcionando.
    5. Ainda que não haja indicação da causa do incêndio nas dependências da Policia Federal, local onde se encontrava o veículo destruído, a demora no atendimento da chamada de emergência, o relativo curto espaço de tempo necessário para extinguir as chamas pelos bombeiros e a falta de manutenção do sistema hidráulico preventivo no local do evento indicam claramente falha e negligência no serviço público na guarda do veículo, capazes de atrair a responsabilidade civil objetiva do Estado. A partir do momento em que o veículo foi recolhido às dependências da autoridade policial, esta passou a ser depositária do bem, obrigando-se à restituição integral, o que não ocorreu. Não há que se falar em ocorrência de força maior para excluir a responsabilidade objetiva do Estado. Independentemente da teoria adotada, seja ela da responsabilidade objetiva ou subjetiva, esta, que necessita da comprovação do dolo ou culpa do poder estatal, no caso, ficou sobejamente evidenciado que este não agiu com dever de cuidado preventivo do incêndio, limitando-se a encaminhar ofício ao Juízo estadual criminal da comarca de Simão Dias/SE, relatando a ocorrência.
    6. Mostrando-se mais razoável a utilização da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação do valor do bem incendiado, porexpressar os preços médios de veículos efetivamente praticados no mercado, refletindo de forma mais correta o efetivo valor do automóvel em questão, há de ser acolhida a indenização perseguida pelo postulante a título reparação pelos danos decorrentes da perda do veículo, no montante de R$ 120.994,00 (cento e vinte mil, novecentos e noventa e quatro reais), que, de fato, reflete o valor do caminhão incendiado, conforme comprovado em documento de consulta procedida ao sítio eletrônico da FIPE , acostado aos autos junto com a petição inicial. Precedente deste Tribunal (PJE: 08002431620134058200, Segunda Turma, Julgamento: 24/03/2015).
    [...]
    13. Apelações da parte autora e da União parcialmente providas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, § 6º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente